Tribunal: TJMT
Processo: 1036978-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036978-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), JAIRO MARCOLINO JUNIOR - CPF: 069.823.391-30 (PACIENTE), JUIZO DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.

PROCESSO QUE SEGUE SEU CURSO REGULAR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PENDÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO PERICIAL PARA SENTENCIAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DADOS TELEMÁTICOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19 de novembro de 2024, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, alegando excesso de prazo para prolação da sentença nos autos nº 1023336-67.2024.8.11.0042, oriundos da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da sentença que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A configuração do excesso de prazo não decorre de mera operação aritmética, devendo ser aferida à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação das partes e do juízo.

2. O processo segue seu curso regular, sem qualquer indício de desídia ou negligência por parte do juízo impetrado, tendo sido realizados os atos processuais necessários, incluindo a audiência de instrução e julgamento em 5 de agosto de 2025.

3. A complexidade do caso justifica o tempo de tramitação, envolvendo crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (5,585 kg de cocaína e 121,40g de maconha), além da necessidade de análise de dados telemáticos de seis aparelhos celulares apreendidos.

4. A superveniência de sentença condenatória em 04/12/2025 torna superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, evidenciada pela reincidência e pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

6. O paciente ostenta a qualidade de reincidente, possuindo condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de roubo majorado, além de figurar como investigado em outro procedimento criminal por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal, considerando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias pessoais do paciente.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a tramitação processual que segue seu curso regular, com a realização de diligências necessárias ao deslinde da causa, especialmente em feito complexo que demanda a realização e juntada de perícias técnicas. 2. A superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da Súmula n. 52 do STJ. 3. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta do agente, evidenciada pela reincidência e pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 282, § 6º, 312, 316, parágrafo único, 319 e 647 do CPP; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 16 da Lei nº 10.826/2003; Súmula n. 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RHC n. 172.543, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 27/08/2019; STJ – HC n. 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em 03/04/2007; AgRg no HC n. 1.002.526/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 13/8/2025; RHC n. 221.025/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 3/12/2025; RHC n. 183.263/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 5/11/2024; HC n. 1.018.606/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 16/9/2025; HC n. 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 12/03/2019; TJMT – HC n. 1019588-22.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em benefício de
Jairo Marcolino Junior
,

qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1023336-67.2024.8.11.0042, oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente se encontra preso desde 19 de novembro de 2024, tendo sido denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Narra o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, afirmando que há excesso de prazo para prolação da sentença.

Afirma que houve pedido de diligência do Ministério Público após a apresentação das alegações finais, o que não justifica a prisão indefinida do paciente.

Sustenta que a prisão cautelar não pode se perpetuar quando a demora não se dá por culpa da defesa.

Neste sentido, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 323745873). Juntou documentos (Ids. 323745874 a 323745877).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade tida como coatora (Id. 324155360).

As informações foram prestadas (Id. 326400856).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 328376371), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
. Crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003).
Razões da impetração
: Sustenta excesso de prazo para formação da culpa.
Improcedência
. Não há que se falar em excesso de prazo quando o processo segue seu curso regular, com atos processuais devidamente praticados, especialmente em feito complexo que demanda a realização e juntada de perícias pendentes. A aferição do excesso de prazo exige análise do caso concreto, não se resolvendo por mero critério aritmético.
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
Jairo Marcolino Junior
,

que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1023336-67.2024.8.11.0042, oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Busca-se, em síntese, no presente
habeas corpus
, a permissão para que o paciente tenha a liberdade ambulatorial restituída, sob a alegação de excesso de prazo para a prolação da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que, segundo entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a configuração do excesso de prazo não decorre de mera operação aritmética, devendo ser aferida à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação das partes e do juízo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos"
(RHC 172.543, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 27/08/2019).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

No caso em apreço, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo segue seu curso regular, sem qualquer indício de desídia ou negligência por parte do juízo impetrado.

O paciente foi preso em flagrante no dia 19 de novembro de 2024, tendo a denúncia sido oferecida em 19 de dezembro do mesmo ano e recebida em 21 de fevereiro de 2025. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 5 de agosto de 2025, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e procedido ao interrogatório do paciente, com apresentação de memoriais orais pelo Ministério Público e escritos pela defesa.

Ocorre que, para o adequado deslinde da causa, mostrou-se necessária a complementação da instrução processual com a juntada de laudos periciais referentes à extração e análise de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, diligência esta que se revela imprescindível para a formação do convencimento do magistrado.

Ressalte-se que o caso em análise apresenta certa complexidade, envolvendo crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (5,585 kg de cocaína e 121,40g de maconha), além da necessidade de análise de dados telemáticos de seis aparelhos celulares apreendidos.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada, uma vez que a persecução penal vem seguindo o seu regular desenvolvimento, respeitados os pressupostos da duração razoável do processo.

Ademais, cumpre destacar que, conforme entendimento jurisprudencial,
"a complexidade do caso e o estágio avançado da ação penal podem justificar o não acolhimento da alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
(AgRg no HC n. 1.002.526/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

Conforme informado pela autoridade coatora, foram juntados aos autos os laudos periciais relativos a cinco dos seis aparelhos apreendidos, restando pendente apenas o anexo digital referente ao sexto aparelho, cuja juntada foi determinada no prazo de 48 horas, em decisão proferida em 30 de outubro de 2025.

Assim, verifica-se que a demora na conclusão do processo não decorre de inércia ou desídia do Poder Judiciário, mas sim da necessidade de realização de diligências imprescindíveis ao julgamento da causa, notadamente a juntada de laudo pericial pendente.

No caso dos autos, não se verifica demora injustificada na tramitação do feito, tampouco inércia do Poder Judiciário, que tem adotado as providências necessárias ao regular andamento do processo.

Por fim, em consulta aos autos nº 1023336-67.2024.8.11.0042, observa-se que, em 04/12/2025 foi prolatada sentença, na qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
da lei nº 11.343/2006 e artigo 16,
caput
da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Ademais, foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Neste aspecto, encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Neste sentido:

“A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, pois os fundamentos da prisão preventiva permanecem evidentes no caso concreto.”
(RHC n. 221.025/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

“3. A alegação de excesso de prazo perde o objeto com a superveniência da sentença condenatória, tornando-se prejudicada a análise desse ponto.”
(RHC n. 183.263/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No que tange à necessidade de manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a segregação cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, evidenciada pela reincidência e pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente ostenta a qualidade de reincidente, possuindo condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de roubo majorado, cuja reprimenda ainda se encontra em fase de execução. Além disso, figura como investigado em outro procedimento criminal que lhe imputa a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Tais circunstâncias evidenciam a propensão do paciente à reiteração delitiva e reforçam a necessidade de segregação cautelar, como forma de assegurar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

Ademais, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (5,585 kg de cocaína e 121,40g de maconha), aliada à apreensão de arma de fogo de uso restrito, denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, essa questão foi apreciada no
Habeas Corpus
nº 1019588-22.2025.8.11.0000, que restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA DATA PRÓXIMA. PACIENTE COM ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19 de novembro de 2024 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com audiência de instrução designada para 05 de agosto de 2025, alegando-se excesso de prazo para formação da culpa e violação de domicílio por busca baseada apenas em denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a designação da audiência de instrução e julgamento para data distante (05/08/2025) configura excesso de prazo para formação da culpa, caracterizando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente reincidente e preso com expressiva quantidade de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição do excesso de prazo não se realiza mediante simples operação aritmética, mas através da aplicação do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de acusados e a atuação das partes e do juízo.

4.

O feito vem tramitando regularmente, sem qualquer indício de desídia ou negligência por parte do juízo impetrado, tendo o inquérito policial sido distribuído em 04/12/2024, a denúncia oferecida em 19/12/2024, e o recebimento da denúncia ocorrido em 09/01/2025, demonstrando celeridade na fase pré-processual e no início da ação penal.

5.

A designação da audiência de instrução e julgamento para 05/08/2025 justifica-se pela necessidade de adequação à pauta do juízo, que prioriza os processos com réus presos e aqueles incluídos nas Metas do Conselho Nacional de Justiça, observando critérios objetivos de organização judiciária.

6.

O paciente possui antecedentes (roubo majorado), além de responder a outro processo por tráfico de drogas em concurso com posse ilegal de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

7.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está robustamente demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes: 07 tabletes de cocaína, totalizando 5,585 kg, e 02 porções de maconha, com massa total de 121,40g.

8.

O art. 310, §2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, veda a concessão de liberdade provisória a indivíduos reincidentes, como é o caso do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a designação de audiência de instrução para data distante quando justificada pela necessidade de adequação à pauta do juízo, que observa critérios objetivos de organização judiciária, priorizando processos com réus presos e aqueles incluídos nas Metas do CNJ.

2.

A manutenção da prisão preventiva é medida necessária e adequada quando o paciente possui antecedente, responde a outro processo por crime da mesma natureza e foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 310, §2º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.”

Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva do paciente vem sendo regularmente revista, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo sido mantida em razão da persistência dos requisitos e pressupostos legais que a autorizam.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

Assim, demonstrada a necessidade da segregação, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas.

Neste sentido:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 5.
No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (negritou-se)

Isso porque, conforme já exposto, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, evidenciada pela reincidência, pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e pela existência de outro procedimento criminal em seu desfavor.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Com efeito, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)"
. Assim, a decretação da prisão preventiva pressupõe a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em apreço, considerando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias pessoais do paciente, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
"havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública."
(HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025.).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Portanto, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que estas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jairo Marcolino Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026